Tribunal: STF
Processo: Rcl 2990
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Reclamação. Recurso cabível.
   Omissão inexistente.
1. O julgado possui suficientes fundamentos
   no sentido de que a reclamação não substitui recursos previstos
   no Código de Processo Civil. Não está o Tribunal obrigado a
   apreciar tema trazido somente com os presentes embargos, relativo
   à eventual prejudicialidade da reclamação, sobretudo porque
   devidamente fundamentada a decisão quanto ao posicionamento
   adotado, apreciada e decidida a questão posta a julgamento
2.
   Embargos de declaração rejeitados